Tribunal: TJMT
Processo: 0020783-05.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020783-05.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDGAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 069.791.145-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS MORAIS
— COBRANÇA DE IPTU EQUIVOCADA — ERRO DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA — RETIFICAÇÃO PELO MUNICÍPIO — PROVIDÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE — DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS — MERO ABORRECIMENTO — MERA DETENÇÃO DE VALOR POR PERÍODO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO —
RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

No caso, o Município realizou cobrança de IPTU equivocadamente, em razão de confusão administrativa entre as inscrições imobiliárias após desmembramento, sendo imperiosa restituição do valor pago erroneamente ao apelado, de imóvel que não lhe pertence.

Ainda que tenha havido a cobrança equivocada do tributo ao apelado, a simples cobrança indevida do crédito tributário, por si só, não enseja danos morais, considerando que não houve inscrição em dívida ativa, devolução do valor pago erroneamente, configurando um mero dissabor temporário

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em relação à sentença de Id. 7054540 que, proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Edgar de Souza Pereira
contra o Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cobrança tributária decorrente de IPTU da inscrição no104.847.380, e determinando ao apelante o ressarcimento do valor de R$ 202,62 (duzentos e dois reais e sessenta e dois centavos) pagos indevidamente e

atualizados.

Assevera que “
no Processo no260303/2014, assim que o Município recorrente tomou conhecimento do desmembramento (averbação em 07/2014), foi realizada a alteração no Sistema de Tributos do Município, de modo que o imóvel no 104.847.0380 foi cadastrado em nome do recorrido (fl. 59), tanto que no lançamento do IPTU do exercício de 2015 já constaram seus dados, conforme Guia de arrecadação de fl. 14”.

Aduz que
“os débitos de IPTU que existiam no imóvel 104.847.0380 anteriores ao exercício financeiro de 2014 foram cancelados, até porque wessa inscrição só passou efetivamente a existir após o desmembramento da área”.

Assegura que

o Município realizou corretamente os lançamentos de IPTU sobre a área total do terreno, antes o desmembramento, notadamente em razão da comprovação de posse do apelado no imóvel total desde o ano de 2010, de modo que não houve pagamento indevido, ainda, a comunicação ao Fisco sobre a divisão do terreno antes da formalização do desmembramento com averbação da escritura, não pode ser oposta ao Fisco, nos termos do artigo 123 do CTN.

Relata que por não ter havido qualquer pagamento indevido, a condenação do Município em honorários advocatícios deve ser excluída.

Contrarrazões (Id. 7054549).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a inexistência de interesse público na causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021